Tribunal: TJMT
Processo: 1048012-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048012-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE TIAGO ALEXANDRIA LOPES - CPF: 057.677.901-67 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048012-71.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Nu Financeira S/A

Recorrida(s):

José Tiago Alexandria Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO DIGITAL. BLOQUEIO E POSTERIOR ENCERRAMENTO DE CONTA POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE “ANÁLISE DE RISCO”. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU DE DETERMINAÇÃO DE ÓRGÃO REGULADOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se à análise da legalidade do bloqueio e subsequente cancelamento definitivo da conta digital mantida pelo recorrente junto ao Nubank, ocorrido em 27/06/2025, bem como da retenção de valores de natureza alimentar, especialmente o saldo de R$ 1.908,72, sem disponibilização de meio seguro e eficaz para movimentação.

2. Nas razões recursais, o banco recorrente sustenta que o bloqueio decorreu de “análise de risco” diante de perfil transacional suspeito. Alega ainda ausência de dano moral.

3. Conforme consta dos autos, o autor é prestador de serviços para a empresa
MD Transportes Rodoviários de Cargas Ltda.
, a qual lhe efetuou pagamento via Pix no valor de
R$ 4.757,00 em 27/06/2025, às 15h00min53s
, conforme comprovante constante dos anexos. O print interno juntado pelo próprio banco ao recurso registra a transação como
“Fraude Status: Descartada”
, o que fragiliza sobremaneira a tese de que o bloqueio teria sido motivado por indícios concretos de ilícito. No mesmo dia, o banco enviou comunicações automáticas ao consumidor, primeiro informando “análise de segurança” e, em seguida, comunicando o
cancelamento definitivo de todos os produtos Nubank
, sem abertura de prazo mínimo para esclarecimentos e sem prévia notificação efetiva apta a viabilizar contraditório administrativo.

4. A suposta devolução dos valores tampouco se confirma. As telas extraídas do próprio aplicativo demonstram repetidas tentativas de transferência do valor de
R$ 1.908,72
a outra conta de titularidade do autor, sempre retornando como
“transferência devolvida”
, resultando em novo “ajuste positivo em conta”, evidenciando que o numerário permaneceu retido sem disponibilização ao consumidor. Some-se a isso o e-mail enviado pelo autor ao atendimento do Nubank em
30/06/2025
, no qual informa que a conta seguia bloqueada e que não conseguia acessar o salário recebido. A resposta, padronizada, limitou-se a informar que aquele e-mail não correspondia ao cadastro, sem abordar o problema real nem resolver a retenção.

5. A justificativa genérica de “perfil de risco” não se equipara à constatação de fraude. Enquanto a fraude pressupõe ilicitude comprovada, a suspeita traduz mera presunção de risco. A manutenção do bloqueio, sem comprovação concreta de irregularidade ou ordem administrativa, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e Artigo 12, II, Resolução n. 96/2021, que dispõe:

Art. 12. Para o encerramento de conta de pagamento, devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão caso se refiram à hipótese prevista no art. 13 ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II - transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular na própria ou em outra instituição ou, alternativamente, a critério do titular da conta, a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie
;

6. A instituição financeira detém o direito de encerrar a relação contratual por desinteresse comercial, mas esse exercício deve observar o dever de informação e a restituição imediata do saldo existente, sob pena de responsabilização civil. Ao agir sem transparência e sem prova de fato impeditivo, o recorrente violou a boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor.

7. Tratando-se de conta utilizada para
recebimento de salário
, a retenção indevida de valores de natureza alimentar configura falha grave na prestação do serviço e ofensa direta à boa-fé objetiva e aos direitos básicos do consumidor. O bloqueio ou cancelamento abrupto de conta, sem motivo concreto demonstrado e com retenção de valores, especialmente quando destinados ao sustento familiar, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor e afetar a dignidade e a segurança econômica do usuário.

8. A determinação de reativação da conta, imposta na sentença, não implica restrição desproporcional à liberdade contratual da instituição financeira. Trata-se de medida necessária para
restabelecer o estado anterior ao ato ilícito
e garantir o acesso do consumidor aos valores indevidamente retidos. Nada impede que, após restituídos integralmente os valores e regularizada a movimentação, o banco proceda ao encerramento da conta, desde que siga as normas aplicáveis e promova a notificação prévia de forma adequada, o que não ocorreu no caso concreto.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

a) DETERMINAR
que a reclamada proceda ao desbloqueio da conta e seus valores do autor, retornando ao
status quo ante
;

b) CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o processo com resolução do mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025